Tribunal: TJBA
Processo: 8044487-03.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044487-03.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PARANA BANCO S/A

Advogado(s)
:
RICARDO RONDINELLI MENDES CABRAL, EDUARDO BRUGNOLO MAZAROTTO

APELADO: LUCIANO SANTOS DE SOUSA

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTOS DE SOUZA, RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E À APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DANO MORAL FUNDAMENTADO NA INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTEXTO DE PANDEMIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NEGADOS PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PARANA BANCO S/A
com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil contra o acórdão (ID 85738491) que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença da 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que declarou a inexigibilidade das parcelas vencidas em abril e maio de 2020 de contrato de empréstimo imobiliário e condenou o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é verificar se: (i) o acórdão padece de vício previsto no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material); (ii) definir se há contradição entre o reconhecimento da ausência de relação entre eventual inscrição em cadastro e a manutenção da condenação indenizatória; (iii) determinar se houve omissão quanto à prova do desequilíbrio financeiro necessário à aplicação da teoria da imprevisão (art. 478 do CC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm natureza restrita e só são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material; não se prestam à rediscussão do mérito, razão pela qual a insurgência que busca reverter fundamento já devidamente analisado traduz mero inconformismo.

4. O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada as questões suscitadas: não fundamenta a condenação por danos morais na inscrição em órgão de proteção ao crédito; distingue precedentes do STJ invocados pela parte embargante; reconhece a pandemia como fato superveniente e imprevisível e considera o conjunto probatório (comunicação administrativa documentalizada e a propositura célere da ação) suficiente para autorizar mitigação da teoria da imprevisão e para reconhecer que a inércia do banco gerou ameaça concreta de inadimplemento e risco de execução da garantia fiduciária, situações aptas a configurar dano moral indenizável; e mantém o valor indenizatório como razoável e proporcional às circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)